Tribunal: TJBA
Processo: 8035128-24.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8035128-24.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

APELADO: CLAUDIO ANTONIO BARROS DE JESUS

Advogado(s)
:
ADAO IPOLITO DA SILVA JUNIOR, WELLINGTON RAMOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO . EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO INEXISTENTE. FRAUDE COM TRANSFERÊNCIA VIA PIX A TERCEIRO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO.
APLICAÇÃO DO CRITÉRIO BIFÁSICO DE ARBITRAMENTO DO VALOR INDENIZATÓRIO.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença proferida em ação declaratória negativa de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais, proposta por consumidor que alegou não ter contratado empréstimo consignado de R$ 15.700,00, parte do qual (R$ 9.995,00) foi transferido via Pix a terceiro não identificado, com descontos mensais de R$ 788,80 em sua conta. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a nulidade do contrato, condenar o banco à restituição simples dos valores descontados, ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, à cessação dos descontos, ao depósito judicial de valores e ao pagamento de honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para manutenção da tutela de urgência; (ii) estabelecer se é devida a gratuidade de justiça ao autor; (iii) determinar se há responsabilidade da instituição financeira por contrato não reconhecido e se é cabível indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência é mantida por estar demonstrada a verossimilhança das alegações autorais e o perigo de dano de difícil reparação, ante a ausência de assinatura no contrato e os descontos indevidos.

A gratuidade de justiça deve ser preservada por inexistir nos autos prova apresentada pela instituição financeira quanto à capacidade econômica do autor.

O contrato não foi regularmente firmado pelo autor, ausente sua assinatura, configurando prestação de serviço defeituosa nos termos do art. 14 do CDC.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, conforme a Súmula 479 do STJ, não havendo prova de culpa exclusiva da vítima.

A cobrança indevida com descontos em benefício previdenciário configura violação à honra do consumidor e enseja reparação por dano moral.

O valor da indenização por danos morais, arbitrado em R$ 5.000,00, é mantido por atender aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e à função pedagógica da medida.

Os honorários sucumbenciais são majorados para 12% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, § 11º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de assinatura em contrato de empréstimo bancário evidencia defeito na prestação do serviço e autoriza a declaração de inexistência do vínculo jurídico.

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos oriundos de fraude, ainda que alegue golpe por terceiros.

A cobrança de dívida inexistente diretamente em provento previdenciário caracteriza dano moral in re ipsa.

A indenização por dano moral deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica, podendo ser mantida em R$ 5.000,00 diante das peculiaridades do caso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 8035128-24.2023.8.05.0001,
em que figuram, como apelante,
BANCO DO BRASIL S/A
, e, como apelado,
CLAUDIO ANTONIO BARROS DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR AS PRELIMINARES E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. Jorge Barretto
.

Relator

(Assinado eletronicamente)